Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723394-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS AGRAVADO: MARCELO HERMES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LIMA DOS ANJOS (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de MARCELO HERMES LIMA, processo n. 0710212-41.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão a quo (ID 129819335 dos autos de origem): “Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, nos termos do artigo 98 do CPC/2015. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor do agravado, em face de notícia jornalística que colide com direitos fundamentais que protegem a sua honra. Aduz que referidas notícias jornalísticas informam acerca de crimes de estelionato e corrupção de menores imputados ao autor, todavia, já foi absolvido das respectivas práticas delitivas, devendo, assim, haver a retirada do texto jornalístico publicado. Pondera que foi condenado apenas pelo crime de uso de documento falso, mas já reabilitado criminalmente. Busca a retirada das notícias veiculadas pela internet. Defende estarem presentes os requisitos da tutela pleiteada, razão de ser para modificar a r. decisão agravada. Liminarmente pleiteia a tutela de urgência de modo que retirada a matéria jornalística, descrita no bojo da inicial, fixando-se multa diária, no caso descumprimento da ordem judicial, até decisão ulterior. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, em tese, a questão enseja dilação probatória exauriente, sobretudo para apurar se é ou não hipótese de abuso ou excesso do direito de informação, posto que, em princípio, isso não restou cabalmente demonstrado nos autos. Ademais, não verifico urgência que imponha o deferimento da liminar, pois, conforme se infere dos autos de origem, não se trata de fatos e notícias jornalísticas contemporâneos, mas sim, de quase uma década, pois do ano de 2013. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator